Tribunal: STF
Processo: HC 58020
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-12
Data de publicação: 1980-08-12

Ementa:
SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. PENA BASE, EM CRIME DE FURTO, FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL, TENDO EM VISTA OS ANTECEDENTES DO RÉU, A INTENSIDADE DO DODO E A GRAVIDADE DOS PREJUIZOS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER PROCLAMADA. II. PEDIDO INDEFERIDO.